Tribunal: TJDFT
Processo: 0753899-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753899-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLYLE GUIMARAES, JANINE DE SOUZA GUIMARAES AGRAVADO: D.A.OLIVEIRA ESCOLA BARQUINHO DE PAPEL - ME, D. A. OLIVEIRA ESCOLA AVIAOZINHO DE PAPEL EIRELI - ME, DANIELLA ASEVEDO OLIVEIRA, CENTRO EDUCACIONAL TRANSFORMADOR KAIROS LTDA, ESCOLA COLIBRI KIDS LTDA, ATOS COMERCIO DE LIVROS LTDA, GABRIEL ALVES ASEVEDO OLIVEIRA, HELIO EDSON ALVES E SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CARLYLE GUIMARÃES E OUTROS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0016077-56.2016.8.07.0001 (ID. 218129998), indeferiu o pedido de medida cautelar preventiva de arresto de bens dos devedores, especificamente bens móveis, imóveis, recursos financeiros, títulos de investimento, aplicações, títulos do tesouro entre outros, em nome das empresas. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, conseqüencia lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. Em suas razões recursais (ID. 67390531), informam que, desde 2016 buscam receber o seu crédito, porém não lograram localizar ativos dos executados. Dizem que, embora o Juízo a quo ter entendido que não existe perigo de dano, a executada DANIELLA ASEVEDO tem utilizado da pessoa de seu esposo e filhos, através de empresa para blindar o patrimônio e prejudicar credores, havendo do manifesto abuso da personalidade jurídica. Contam que, embora seja ré em inúmeros processos neste Tribunal, ostenta vida abastada, anexando prints de rede social. Informam que o ponto comercial onde funciona a executada Centro Educacional Transformador Kairos Ltda, foi adquirido em outubro de 2019, pelo valor de R$ 1.350.000 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), sendo a executada a representante e gestora da empresa, conforme contrato de compra e venda, em anexo (pags. 9 e 11 do pdf) Relatam que a executada DANIELLA ASEVEDO, além de utilizar o marido para ocultar o patrimônio, usa o filho do casal, GABRIEL ALVES ASEVEDO OLIVEIRA para abrir duas, sendo uma no setor Sudoeste e outra na Asa Sul, junta contratos sociais das escolas. A procuração foi revogada em 28/11/2022 e que o agravado foi notificado em 21/11/2023 a prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias. Afirmam que ficou evidente que a executada DANIELLA ASEVEDO se utiliza de empresas e familiares para prejudicar credores. Assevera estarem presentes os requisitos para a concessão do arresto cautelar, na forma dos arts. 300 e 301 do CPC. Aduzindo estarem presentes os pressupostos legais para a concessão a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1.019 do CPC, haja vista que demonstrada a confusão patrimonial, ocultação de patrimônio, com manifesto abuso de personalidade jurídica, com intuito de prejudicar credores e, ainda, o perigo de dano e ao resultado útil do processo, requerem a concessão de liminar, para busca e penhora preventiva de quantos bens bastem sejam eles: móveis, imóveis, recursos financeiros, títulos de investimento, aplicações, títulos do tesouro entre outros, em nome das empresas CENTRO EDUCACIONAL TRANSFORMADOR KAIROS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 27.339.768/0001-40, e; CASA DA NANNY KIDS II LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 46.776.283/0001-69; CASA DA NANNY KIDS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 52.135.089/0001-05; GABRIEL ALVES ASEVEDO OLIVEIRA, inscrito no CPF/MFNo. 090.201.351-39; e HELIO EDSON ALVES E SILVA, inscrito no CPF/MF sob o no. 279.016.961-68. No mérito, requer seja concedida a medida cautelar de arresto, para que sejam penhorados os bens móveis, imóveis, recursos financeiros, títulos de investimento, aplicações, títulos do tesouro entre outros, em nome das empresas acima listadas. Preparo recolhido (ID. 67391094). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Cotejando os autos originários, não há indícios da probabilidade do direito postulado e não revelada, a priori, a urgência descrita pelo autor/agravante. A controvérsia versa sobre a reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela de urgência cautelar que pretende o bloqueio dos imóveis pertencentes ao patrimônio do agravado. É sabido que o arresto cautelar, pretendido pelos autores, ora agravantes, é medida constritiva excepcional que tem por fim garantir a futura satisfação do credor e impede que o devedor se desfaça dos bens que possui. Por isso, a sua concessão requer elevado grau de probabilidade da existência do direito, cumprindo ao requerente apresentar prova documental da dívida líquida e certa, da clara intenção do devedor em não cumprir sua obrigação e, também, da dilapidação patrimonial ou seu manifesto estado de insolvência, circunstâncias que poderiam frustrar o resultado útil do processo e impedir futura condenação da parte adversa. Não obstante os documentos colacionados nos autos originários apontem para a ocorrência de abuso do escudo da personalidade jurídica, com o intuito de fraudar credores, é de ressaltar que houve a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, conforme decisão de ID. 67390533, nos autos de referência, em 02/07 do corrente. Nesse incidente, entendo que as questões de desvio patrimonial serão melhor elucidadas. Portanto, compreendo que a matéria demanda um exame de cognição mais aprofundado, o que atrai a necessária instrução do feito. De outro lado, como bem ressalta o magistrado de origem, não há nos autos elementos que indiquem o perigo ao resultado útil do processo ou o perigo de dano, de modo que inviável a concessão do arresto cautelar. Ademais, o magistrado destacou que resta inviável o deferimento do arresto com fundamento no art. 830, caput do CPC, porquanto existem endereços ainda não diligenciados, inviabilizando a citação por edital, como consequência, na forma do §1o do art. 830 do CPC[3]. Em casos análogos, assim já se posicionou esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. 2. No caso, além de a certeza da obrigação depender de pronunciamento judicial, não há comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção da parte ré de eximir-se de eventual responsabilização, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1747858, 07241096520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8 a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARRESTO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 301 do CPC/15, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, caput, do CPC/15, só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Considerando que não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não foi comprovada a dilapidação patrimonial a justificar a medida constritiva cautelar, a decisão que indeferiu o arresto de bens da parte Ré deve ser mantida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1744560, 07228962420238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8 a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023). Por consectário, a pretensão deve aguardar a regular instrução do processo na origem, antes de se determinar a adoção de medida gravosa sem substrato probatório inequívoco e sem a devida formação do contraditório. Nada impede, todavia, que no curso do processo originário, diante de maiores evidências, novamente o arresto cautelar seja solicitado pela parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.